Tribunal: TJES
Processo: 5028934-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028934-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MADEIRA NEVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de comprovação da exigibilidade do título executivo, no qual se determinou a promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo do MS Coletivo n.
000608-38.2016.8.08.0000
condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

6. O Estado do Espírito Santo não impugnou de forma específica os cálculos apresentados pela parte exequente, limitando-se a pugnar pela homologação dos valores relativos ao ano de 2018, o que improcede diante da ausência de limitação temporal no título executivo. Via reflexa, a reforma da sentença é medida que se impõe, sendo homologados os cálculos do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A superação da condição suspensiva imposta ao pagamento dos valores devidos aos servidores promovidos por meio do mandado de segurança coletivo torna exigível o título executivo, permitindo sua execução.

2. A quitação dos valores retroativos pode ocorrer por meio de precatório, não se sujeitando aos limites da despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, I, e 485, IV; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, e art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075; STJ, MS 21.921/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata de julgamento,
dar provimento ao recurso
, reformando a sentença para reconhecer a exigibilidade do título e determinar o prosseguimento da execução.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5028934-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: TANIA MADEIRA NEVES

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
TANIA MADEIRA NEVES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, ajuizado pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em seu recurso, a recorrente alega que a condição suspensiva que restringia a execução dos valores já foi implementada e superada desde setembro de 2018, com efeitos
ex tunc
. Sustenta que o título executivo previu expressamente a possibilidade de execução dos valores por meio de precatório, afastando a sujeição aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, a recorrente afirma que a sentença ignorou a jurisprudência consolidada sobre a matéria, além de violar o princípio da motivação dos atos judiciais, pois não fundamentou adequadamente a rejeição dos embargos de declaração que discutiam o Tema 1075 do STJ.

Com isso, requer que a r. Sentença seja reformada e o prosseguimento da execução.

Muito bem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, visto que, muito embora o Tema n. 1.075 tenha eficácia vinculante, observo que os fundamentos lançados na r. Sentença são suficientes para embasar a conclusão alcançada pelo MM. Juízo
a quo
, não sendo causa de nulidade de sentença a ausência de cotejo entre o caso concreto e o precedente em comento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
,
conforme se vê na decisão juntada pelo exequente em id. num.
10214242
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até agosto de 2018.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado, o MM. Juízo de Origem compreendeu que
“quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título”.

Vejamos o entendimento do MM. Juízo Primevo:

[...] Neste sentido, considerando que o cumprimento, pela parte requerida, da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nºs 1.232/2015 e nº 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e, por não haver nos autos comprovação do implemento de tal condição suspensiva, a conclusão a que se chega é a de que resta ausente o requisito da
exigibilidade
da obrigação que se pretende executar. [...] Assim, carecendo o título executivo, objeto da presente demanda executiva, de um dos requisitos exigidos pela lei deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). Registro, por fim, que a conclusão ora adotada não significa dizer que não possui a parte exequente direito ao recebimento das parcelas aqui pretendidas, mas apenas que, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC, a ação executiva não se mostra a via adequada para tal finalidade. Sendo assim,
declaro nula a execução
, nos termos do art. 803, I do Código de Processo Civil. Como consequência,
extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código do Processo Civil.
[...]

Reconheço que em julgamentos pretéritos, nos quais analisei o cumprimento individual do título judicial em questão, trilhei o entendimento de que não havia prova apta do cumprimento da “margem segura” sobre a qual se firmou a condicionante do julgado. No entanto, após revisitar a questão, sobretudo a partir da sustentação oral da nobre advogada, tenho por rever meu posicionamento.

Nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 restou esclarecido o critério de existência de uma
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos naquele julgamento.

Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Em última análise, o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Eg. Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em setembro de 2018, a Presidência deste Eg. Tribunal proferiu decisão nos autos do MS Coletivo no seguinte sentido (id. num. 11787712):

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Ao ressalvar “sem retroativos”, o parecer técnico indica a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo em sua tese defensiva, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, inclusive esta Eg. Câmara, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Assim, como já manifestado, reposiciono-me no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Diante disso, observo que o Estado do Espírito Santo não impugnou os cálculos apresentados pela parte na exordial, limitando-se a apresentar os valores que entende devidos, quais sejam, a partir de janeiro de 2018.

No entanto, como exaustivamente afirmado acima, o título reconheceu o direito desde a impetração, não havendo qualquer amparo legal à delimitação proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, devendo o juízo da execução promover as diligências para o pagamento.

Via reflexa, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85 §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, os autos devem ser remetidos à Origem para continuidade da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)